Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705822-98.2021.8.07.0008 APELANTE: MYUKI KAWAKAME APELADO: JOSE ARTUR DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DA SILVA, JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da notícia dos autos de que as terras sobre as quais litigam as partes são públicas, intime-se a Terracap para ter ciência sobre a presente lide, bem como para que informe se possui interesse no processo. P. I. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora